Tribunal: TJDFT
Processo: 0740032-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740032-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA AGRAVADO: AUTOMOTIVA CAPITAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA, WILAMY VALADARES DE CASTRO DECISÃO CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 241691918, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra AUTOMOTIVA CAPITAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E SERVICOS LTDA e WILAMY VALADARES DE CASTRO, que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa Sisbajud e não se pronunciou quanto ao pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido nos endereços comerciais da empresa executada, mesmo diante da oposição de embargos de declaração. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. As pretensões recursais serão oportunamente examinadas no julgamento de mérito do agravo de instrumento. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora